Tribunal: TJES
Processo: 5008268-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008268-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR REGINATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUN BEACH e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008268-82.2022.8.08.0035

Recorrente: VITOR REGINATO DE OLIVEIRA

Recorrido: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUN BEACH, VIRGILAINY PERDIGAO MARQUES COELHO, RODRIGO MARQUES COELHO, CAMILA PERDIGAO MARQUES COELHO PEREZ CALDAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE CUIDADO. TRATA-SE, A DEMANDA, DE FURTO DE BICICLETA EM GARAGEM DE CONDOMÍNIO. ALEGA O AUTOR QUE SUA BICICLETA SE ENCONTRAVA NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO RÉU, ONDE RESIDE. SEGUNDO A NARRATIVA, A QUARTA RÉ AGIU COM NEGLIGÊNCIA AO PERMITIR QUE PESSOA ESTRANHA ACESSASSE A ÁREA DE GARAGEM, OPORTUNIDADE EM QUE TEVE SUA BICICLETA SUBTRAÍDA. SUSTENTA QUE O ACESSO É RESTRITO A MORADORES E QUE TERCEIROS DEVEM SER APRESENTADOS NA PORTARIA. ADUZ QUE NÃO OBTEVE ÊXITO EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE E QUE O CONDOMÍNIO TEM OBRIGAÇÃO DE GUARDA DAS DEPENDÊNCIAS COMUNS DO PRÉDIO. ALEGAÇÕES QUE, APESAR DE COERENTES, NÃO MERECEM PROSPERAR. ISSO PORQUE, O CONDOMÍNIO, EM SUA NATUREZA DE ENTE DESPERSONALIZADO, NÃO ASSUME APRIORISTICAMENTE O DEVER DE GUARDA OU DE CUSTÓDIA, NEM MESMO HÁ SE FALAR, NA HIPÓTESE, EM AJUSTE NEGOCIAL APTO A SE CONFORMAR A UM "CONTRATO DE DEPÓSITO". CORROBORANDO, RESTOU DEMONSTRADO PELO CONTRATO ANEXO À DEFESA QUE HÁ EXPRESSA DISPOSIÇÃO DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NO REGIMENTO INTERNO RELATIVA A FURTO E ROUBO OCORRIDO NA GARAGEM (ARTIGO 13, ITEM 05), O QUE AFASTA VENTILADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NO TOCANTE A RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS RÉUS, EMBORA DEFLAGRADA CONDUTA NEGLIGENTE DA PARTE RECORRIDA, A CONDUTA ADOTADA PELA RECORRENTE TAMBÉM FOI DECISIVA À INSTAURAÇÃO DO IMBRÓGLIO, NÃO TENDO SE CERCADO DE CUIDADOS MÍNIMOS A FIM DE EVITAR O FURTO OCORRIDO, DE MODO A CONCORRER DE MANEIRA RELEVANTE AO EVENTO QUE SE SUCEDEU NA HIPÓTESE. ISSO PORQUE O DEVER DE CUIDADO DEVE PARTIR, PRIMORDIALMENTE DE QUEM DETENHA O BEM. AÇÃO DELITUOSA QUE OCORREU EM CERCA DE TRÊS MINUTOS, COM O INGRESSO DA MELIANTE APÓS A ABERTURA DO PORTÃO PELA MORADORA DEMANDADA. DEDUZ-SE NO CASO EM EM TELA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MEIO QUE PUDESSE IMPEDIR OU RETARDAR A AÇÃO DO FURTO, COMO UM CADEADO, A EXEMPLO. NESSE SENTIDO, CONSIDERANDO AS CIRCUNST NCIAS DO CASO CONCRETO (INCLUSIVE A PARTICIPAÇÃO DO PRÓPRIO RECORRENTE NA DEFLAGRAÇÃO DO PROBLEMA OCORRIDO), ENTENDO QUE INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO QUE CONCERNE AOS DANOS MATERIAIS, ACERTADO ATO JUDICIAL A QUO, EIS QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A POSSE DA BICICLETA PELO RECORRENTE, TAMPOUCO SUA MARCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO OU O VALOR DESPENDIDO PARA SUA COMPRA. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE E SOBRE O VALOR DO OBJETO FURTADO. FATOS EXPRESSAMENTE IMPUGNADOS EM CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A PARTE DEMANDANTE, ORA RECORRENTE. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, LAVRADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DECLARAÇÕES DO INTERESSADO, NÃO É PROVA DOS FATOS NELE NARRADOS, SENÃO APENAS DE QUE AS DECLARAÇÕES FORAM EMITIDAS POR QUEM AS RELATOU. NÃO SE COGITA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA QUE NÃO EMANOU DA AUTORIDADE POLICIAL E QUE SE REFERE A FATOS QUE NÃO FORAM POR ELA PRESENCIADOS (CPC ART. 405, A CONTRARIO SENSU). INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA (SÍNDICO DO CONDOMÍNIO AO TEMPO DOS FATOS). RECORRENTE QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA TAL INDEFERIMENTO, DE IMEDIATO. MANIFESTAÇÃO ULTERIOR DO DEMANDANTE, POR OCASIÃO DA PEÇA DE ID 5280572, OCASIÃO EM QUE TAMPOUCO INSISTIU NA REFERIDA OITIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE CONFIGUROU. DESSE MODO, HOUVE FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO SUPOSTO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (ART. 373, I, DO CPC). FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. PORTANTO, SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios no importe de 10% nos termos do voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)